Tribunal: TJSP
Processo: 1004777-84.2022.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – ITBI – Alegação da embargante de que nos casos que envolvem somente integralização de capital não tem relevância a atividade preponderante da empresa, razão pela qual entende fazer jus à imunidade incondicionada prevista no artigo 156, §2o, I da Constituição da República – Não se trata do entendimento vinculante e tampouco desta C. Câmara -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – ITBI – Alegação da embargante de que nos casos que envolvem somente integralização de capital não tem relevância a atividade preponderante da empresa, razão pela qual entende fazer jus à imunidade incondicionada prevista no artigo 156, §2o, I da Constituição da República – Não se trata do entendimento vinculante e tampouco desta C. Câmara - EMBARGOS ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.